Tribunal: TJSP
Processo: 0182482-87.2012.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso interposto contra o v. acórdão que não conheceu do apelo tirado pelo ora embargante. Pedido para pronunciamento de ofício a respeito da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública. Inadmissibilidade. Não ultrapassado o juízo de admissibilidade da apelação, incabível a apreciação da alegada prescrição, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso interposto contra o v. acórdão que não conheceu do apelo tirado pelo ora embargante. Pedido para pronunciamento de ofício a respeito da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública. Inadmissibilidade. Não ultrapassado o juízo de admissibilidade da apelação, incabível a apreciação da alegada prescrição, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Embargos rejeitados.